Tribunal: TJPA
Processo: 0004777-80.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5973 - Empréstimos Compulsórios
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004777-80.2019.8.14.0039

APELANTE: BANCO DO BRASIL S A

APELADO: FRANCISCO JESUS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. REJEITADO. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS SUPERIORES AO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE
EX OFFICIO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE EM REMESSA NECESSÁRIA PELA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE
EX OFFICIO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que confirmou tutela de urgência e julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida por Francisco Jesus Costa, em razão de descontos superiores a 30% dos rendimentos líquidos do autor provenientes de empréstimos consignados. A sentença determinou a readequação dos descontos, limitando-os a 30% dos rendimentos líquidos do autor, com fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Preliminarmente, analisar a existência de interesse de agir do autor em face da alegação de regularidade dos descontos efetuados;

(ii) No mérito, verificar a legalidade dos descontos que ultrapassaram o limite de 30% dos rendimentos líquidos do autor, com base no princípio do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana;

(iii) Avaliar a configuração do dano moral, o valor fixado a título de indenização e a majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente, o interesse de agir subsiste diante da comprovação de que os descontos ultrapassaram o limite legal de 30% dos rendimentos líquidos do autor, comprometendo o seu mínimo existencial, o que justifica a necessidade de proteção jurisdicional. O direito à subsistência está fundamentado nos princípios da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e do mínimo existencial.

5. Reconhece-se a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o art. 14 do CDC, que responsabiliza o fornecedor por danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço. A irregularidade dos descontos excedentes caracteriza violação ao dever de cuidado e equilíbrio contratual.

6. A análise dos contracheques confirma que os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do autor ultrapassaram o limite de 30% previsto no art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/1994, violando jurisprudência consolidada do STJ que garante o respeito ao mínimo existencial e a natureza alimentar dos vencimentos (STJ, REsp 1676216/SP e AgInt no REsp 1790164/RJ).

7. A prática abusiva do Banco do Brasil S/A ao efetuar descontos superiores ao limite legal causou lesão à dignidade do autor, obrigando-o a recorrer ao judiciário para preservar sua subsistência. A indenização fixada em R$ 4.000,00 é proporcional ao dano sofrido e atende aos critérios de reparação, punição e desestímulo à repetição da conduta lesiva.

8. Em remessa necessária, de
ex officio
, considerando o desprovimento integral do recurso do Banco do Brasil S/A, majoram-se os honorários sucumbenciais de 10% para 15%, conforme art. 85, § 11º, do CPC e o Tema Repetitivo 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e improvido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

A. O interesse de agir subsiste quando comprovada a necessidade de tutela jurisdicional para resguardar direitos fundamentais violados, como o mínimo existencial.

B. Os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimos consignados devem ser limitados a 30% dos rendimentos líquidos do devedor, em observância à dignidade da pessoa humana e à natureza alimentar dos vencimentos.

C. A prática de descontos superiores ao limite legal configura violação ao dever de cuidado e gera dano moral indenizável, independentemente de prova específica do prejuízo (dano moral
in re ipsa
).

D. É cabível a majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal nos casos de desprovimento integral do recurso, conforme art. 85, § 11º, do CPC e Tema 1059 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

negar provimento

à apelação e, em remessa necessária, majorar os honorários de sucumbência para 15% em favor das patronas do autor, mantendo o restante da sentença,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

1ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/01/2025 a 03/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A em face de sentença que confirmou a tutela provisória de urgência e julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em favor de Francisco Jesus Costa, devido empréstimos consignados com descontos acima de 30% do limite legal.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, confirmara a tutela provisória de urgência, visto que fora comprovado os descontos acima de 30% dos rendimentos do autor, fato que comprometera o seu mínimo existencial. Dessa forma, fora aplicada a readequação da parcela do empréstimo consignado e indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em sede de danos morais.

Irresignado, o Banco do Brasil S/A interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, preliminarmente, pela falta de interesse de agir do autor, e no mérito, que não ocorrera abusividade nos descontos posto estarem dentro do limite da margem líquida, pela culpa exclusiva do autor no superendividamento, pela inexistência de responsabilização civil a título de danos morais e, por fim, pela impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor para revisão contratual.

Em sede de contrarrazões, Francisco Jesus Costa se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal, pleiteando pela majoração dos honorários sucumbenciais e aplicação de multa por litigância de má-fé.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178 do CPC, art. 2º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP e a Resolução nº 261/2023 do CNMP, devolvendo os presentes autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, o Banco do Brasil S/A aduz a falta de interesse de agir do autor, posto os descontos dos empréstimos consignados não ultrapassarem a margem consignável permitido pelo ordenamento jurídico, todavia tal tese não merece prosperar. Vejamos.

O interesse de agir é uma condição que se verifica quando a parte demonstra que provimento judicial pretendido lhe trará melhoria na situação fática. No caso em questão, o autor possui a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando a irregularidade nos descontos além do limite legal de 30% dos seus holerites, visto a subsistência do princípio do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Além disso, de fato ocorrera os descontos no seu contracheque, sendo parte legítima ao processo.

Ademais, viável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o qual o artigo 14 que aduz sobre a responsabilidade dos serviços prestados aos consumidores:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INDENIZAÇÃO - INTERESSE DE AGIR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - DESCONTO EM CONTA AMPARADO EM CONTRATO SEM VALIDADE - RESTITUIÇÃO - MODALIDADE SIMPLES - DANO MORAL - EXISTÊNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA.
O interesse de agir é condição da ação e se verifica quando útil e necessário o pronunciamento judicial. A apresentação de defesa e a discordância do réu com a pretensão autoral caracteriza a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse de agir. Negada a relação jurídica pelo consumidor, compete ao credor provar a autenticidade da contratação e a regularidade da dívida. O defeito na prestação de serviço por desconto indevido de empréstimo não realizado, constitui causa de dano moral, gerador do dever de indenizar, bem como restituição do indébito advindo do artigo 14 do CDC
. Ao fixar valor da indenização deve-se ter em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento ilícito, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 50025873620218130518, Relator: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 18/05/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2023). (GRIFO).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

No mérito, o ponto nodal da presente demanda é aferir a legalidade dos descontos procedidos pelo Banco do Brasil S/A realizado nos holerites do autor, em decorrência dos empréstimos consignados.

O
empréstimo consignado
é uma operação de crédito cujo pagamento é descontado diretamente da folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante, por meio de parcelas mensais fixas. Sobre este assunto, tratando-se o autor ser servidor público, mister ressaltar o que preceitua o art. 126, caput da Lei Estadual nº. 5.810/1994 (RJU), regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 2.071/2006:

Art. 126. As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração.

É cediço, portanto, que os descontos relativos a
créditos consignados retidos na fonte devem estar limitados ao percentual de 30%
(trinta por cento) da remuneração do contratante.

No caso em questão, o autor Francisco Jesus Costa é servidor público municipal, com a função de segurança patrimonial e realizara 02 (dois) empréstimos com o Banco do Brasil S/A, o primeiro no dia 04/01/2018, contrato nº 893531887, com valor de R$ 4.225,77 (quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos), em 96 parcelas e mensais de R$ 115,91 (ID 16564120 – fls. 05/07 e ID 16564121 – fls. 01/06). E o segundo empréstimo fora firmado no dia 07/01/2019, contrato nº 911440893, no valor de R$ 23.620,39 (vinte mil, seiscentos e vinte reais e trinta e nove centavos), em 96 parcelas e mensais de R$ 589,83 (ID 16564121 – fls. 07/09).

Ao analisar o contracheque da autora de FEVEREIRO/2019 (ID 16564108 – fl. 07), constato que o desconto em folha objeto de empréstimo consignado não respeitou o limite de 30% dos vencimentos do apelado, conforme jurisprudência pacífica do STJ,
haja vista que o desconto de 30% deve incidir sobre os rendimentos líquidos (rendimento bruto menos os descontos legais obrigatórios com INSS, IR e outros, como plano de saúde coparticipativo).
Dessa forma, o valor retido totalizou R$ 705,74 e o salário líquido do autor perfazia o montante de R$ 1.876,61, sendo o limite consignável de R$ 562,98 (quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos).

Registre-se, por oportuno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no tocante aos descontos de empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL.
NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. Hipótese em que "a tese recursal defendida no apelo nobre não questiona a aplicação das astreintes, mas apenas o valor da multa diária estabelecida. Logo, houve preclusão do debate sobre cabimento da medida, restando apenas o questionamento a respeito da correção do quantum, matéria não abarcada pela afetação do REsp 1.474.665/RS" (AgInt no AREsp 900.872/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14.11.2016).

2. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a apreciação dos critérios previstos na fixação de astreintes implica reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso.

3.
In casu
, o Tribunal de Justiça assentou que o valor da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), é razoável, "porque o que está em discussão é o direito à saúde de paciente que está com perda visual e que se não tratado corretamente, pode ocasionar cegueira, bem como que este pessoa não tem condições financeiras para custear o tratamento"(fl. 127, e-STJ). Assim, não se mostra excessiva, a ensejar a sua revisão pelo STJ, nos termos da sua Súmula 7.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba"
(STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".
(AgRg no REsp. 1.414.115/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). (GRIFO).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR.
LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido.

2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de
empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor.

Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.

4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ).

5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1790164 RJ 2018/0281991-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022). (GRIFO).

Sobre os
limites de 30% sob os vencimentos líquidos
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação revisional de contratos bancários cumulada com obrigação de fazer c.c. limitação de descontos. Parcial procedência, determinada a limitação dos descontos relativos aos empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos do autor, denegado o pleito de revisão das taxas de juros.

Empréstimo consignado. Autor aposentado.
Descontos que, considerando-se os documentos juntados pela própria instituição financeira, superam o limite legal, que, após a edição da Lei nº 14.431/22, é de 35%. Observância do princípio da dignidade da pessoa humana, norma-matriz de cunho constitucional. Precedente.
Sentença retificada apenas para majorar o limite dos descontos de 30% para o importe de 35% dos rendimentos líquidos (rendimentos brutos menos os descontos legais obrigatórios com INSS e IR) do autor. Empréstimos com desconto em conta corrente.
Descabida a aplicação analógica da limitação dos empréstimos consignados àqueles com débito em conta corrente. Entendimento consagrado em precedente vinculante – Tema 1085. Limitação afastada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10312305820228260071 Bauru, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 02/06/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.

I- ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. As instituições financeiras têm a obrigação legal de consultar a margem consignável antes da concessão dos empréstimos para consignação em folha de pagamento, de modo que não há que se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo.

II- LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. O STJ firmou entendimento no sentido de que os descontos em folha de pagamento, decorrentes de empréstimo consignado, devem obedecer ao limite de 30% (trinta por cento) do vencimento líquido dos aposentados/servidores públicos, conforme previsão normativa inserta na Lei estadual nº 16.898/10, objetivando-se, em respeito ao princípio da razoabilidade, o equilíbrio entre os objetivos do contrato e a natureza alimentar do salário ou aposentadoria, preservando-se a dignidade da pessoa.
A suspensão ou limitação dos descontos e a vedação à inscrição nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito é válida, em casos similares ao dos autos, por não configurar chancela à inadimplência, ou mesmo moratória ou remissão, permanecendo hígido o direito de crédito, pois nada impede que a instituição financeira credora promova a cobrança pelos meios legais, podendo cobrar o saldo remanescente à medida que a margem de crédito for liberada. Precedentes dessa Corte.

III- VALOR DA CAUSA. QUANTIA SIMBÓLICA. Na hipótese, como a presente, em que a pretensão inicial não traduzir proveito econômico objetivamente mensurável, autoriza-se a estipulação do valor da causa em quantia simbólica. Precedentes do TJGO.

IV- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. Nas causas em que for inestimável o proveito econômico ou em que for baixo o valor da causa, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

(TJ-GO 54117789420218090051, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2023). (GRIFO).

Nesse ínterim,
ocorrera violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, posto não ter sido respeitado o mínimo existencial ao autor
, demonstrando o desequilíbrio contratual. Assim, considerando que a limitação dos descontos em folha de pagamento imposta ao empréstimo consignado não foi devidamente respeitada pela instituição bancária,
vislumbro abuso frente a cobrança das parcelas mensais do empréstimo consignado em apreço.

Assim,
entendo que merece permanecer a sentença para readequar os descontos a 30% dos rendimentos líquidos do autor.

Em
relação aos danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, fora comprovado os descontos além do limite legal de 30% dos rendimentos líquidos do autor, necessitando judicializar a causa para garantir o mínimo existencial para sobreviver. Além disso, a reparação civil deve compensar o dano, punir o ofensor e desmotivar a conduta lesiva, pois gerou frustração e ultrapassou o mero aborrecimento do autor.
Dessa forma, mantenho o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em danos morais.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR CONTRIBUIÇÃO NÃO CONTRATADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
RESTITUIÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I) A conduta lesiva da instituição requerida, que levou o requerente a experimentar descontos mensais em seu benefício previdenciário, caracteriza danos morais
in re ipsa
e gera o dever de restituir os valores indevidamente descontados.

II) Por um critério de razoabilidade, deve a indenização pelo dano moral ser fixada tendo em vista os transtornos gerados e a capacidade econômica do réu, atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto.

III) Se a requerida não junta, com a contestação, o suposto contrato que legitimaria os atos de desconto no benefício previdenciário do autor, há de devolver os valores descontados indevidamente, devendo fazê-lo em dobro, eis que, se contrato não existiu, nada legitimaria referidos descontos, agindo, assim, com má-fé, estando sujeito às sanções do art. 42 do CDC.

IV) Recurso conhecido e provido.

(TJ-MS - AC: 08017546120208120024 MS 0801754-61.2020.8.12.0024, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 19/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2021). (GRIFO).

Por fim, em
relação a majoração dos honorários sucumbenciais
, de
ex officio
e pleiteado pelo apelado, vejamos.

De acordo com o art. 85, §11º, CPC, aduz que:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Ademais, há o
Tema Repetitivo 1059
do Superior Tribunal de Justiça, definindo que a
majoração de honorários sucumbenciais
no julgamento de recurso, prevista no artigo 85, §11º, CPC,
só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento do recurso
. A regra legal fortalecer os princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, servindo como um desestímulo à interposição de recursos com pouca ou nenhuma perspectiva de êxito.

No caso em questão, o magistrado já aplicara a quantia de 10% sobre o valor da causa, nesse ínterim, como o recurso do Banco do Brasil S/A está conhecido e improvido,
cabe majoração dos honorários sucumbenciais,
onde acresço 5% (cinco por cento) à verba honorária fixada,
totalizando 15% (quinze por cento) do proveito econômico, em favor das patronas do autor.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
do Banco do Brasil S/A
e, em remessa necessária, de
ex officio
,
de acordo com o art. 85, §11º, CPC e o Tema 1059 do STJ, majoro os honorários sucumbenciais para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação ao Banco do Brasil S/A, mantendo o restante da sentença.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 870/STF.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/02/2025